Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL).
2. Narra que é paciente idoso, com 70 anos de idade e, além do diagnóstico de Hérnia Inguinal, possui Diabetes Mellitus. Informa quadro de encarceramento prévio, que provoca intenso sofrimento físico e psíquico. Ressalta que o quadro evolui de maneira rápida com risco iminente de estrangulamento da hérnia, o que pode levar à necrose intestinal e, consequentemente, à morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL), no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para concessão da cirurgia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O agravante foi inscrito no sistema de regulação no dia 06/11/2024, sob a classificação AMARELO-URGENTE (ID 71309011 - Pág. 18). O laudo médico de ID 71309011 - Pág. 14 indica que há urgência no tratamento em face do risco de estrangulamento da hérnia com necrose da alça intestinal. Por outro lado, não se verifica a presença de risco imediato que indique perigo de vida, risco de perda de membro, sentido ou função.
6. Não se desconhece o direito do agravante aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Logo, não estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
7. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.